Tribunal: TJSP
Processo: 1005521-05.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos membros superiores - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Realização de nova perícia judicial - Desnecessária – Laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho - Irrelevante, no particular - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado.

Sentença de improcedência

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira – Alegação de problemas nos membros superiores - Ausência de incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.

PROCESSUAL CIVIL - Realização de nova perícia judicial - Desnecessária – Laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho - Irrelevante, no particular - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005521-05.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante LUCY
APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-05.2018.8.26.0445 -Voto no 19318
2
VOTO (D) No 19318
APELAÇÃO No 1005521-05.2018.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTE: LUCY APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONÇALVES
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da obreira Alegação de
problemas
nos
membros
superiores
-
Ausência
de
incapacidade laboral - Benefício acidentário incabível.
PROCESSUAL CIVIL - Realização de nova perícia judicial -
Desnecessária
Laudo pericial elaborado na Justiça do
Trabalho - Irrelevante, no particular - Trabalho técnico
realizado nestes autos bem fundamentado.
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela segurada contra a r. sentença de fls.
198/200, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em
razão de alegada incapacidade laboral decorrente de problemas nos membros superiores
(punhos e cotovelos), em razão das condições em que exercia sua atividade laboral
habitual.
Em recurso (fls. 203/208), a obreira sustentou que estaria comprovada a
agressividade das suas funções, inclusive reconhecida pela própria ex-empregadora, que
afirmou existir riscos ergonômicos, posturas inadequadas e movimentos repetitivos;
salientou que o laudo de vistoria realizado por perito de confiança da Justiça do Trabalho,
considerou as reais condições de trabalho que a apelante se submeteu, tendo sido realizado
com o acompanhamento das partes e seus assistentes técnicos; notou que ao contrário do
que constatou o perito médico judicial, o assistente médico da reclamante averiguou
presença de sequelas e limitações; aduziu que haveria nos autos declarações médicas
fornecidas por médicos ortopedistas, que teriam comprovado ser a apelante portadora de
epicondilite lateral de ambos os cotovelos, neuropatia do ulnar e síndrome do túnel do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-05.2018.8.26.0445 -Voto no 19318
3
carpo, associados a movimentos repetitivos ou sobrecarga excessiva dos membros
superiores, com diminuição da capacidade laboral; por fim requereu o provimento do
recurso para que seja julgada procedente a ação concedendo o auxílio-acidente ou que seja
convertido o julgamento em diligência para realização de nova perícia para apuração da
redução da capacidade laboral da autora.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releve-se, de pronto, que não existe qualquer equívoco do Julgador
monocrático em relação à análise das provas acostadas nos autos - inclusive as periciais -,
as quais foram suficientes para a convicção necessária e o desate da contenda, encontrando-
se devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se julgou a ação
improcedente.
Por oportuno, verifico encontrar-se o laudo pericial produzido nestes
autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira,
mesmo porque bem fundamentados, prestando-se a prova técnica elaborada nestes autos à
formação do livre convencimento do juízo singular, inclusive deste Relator.
Por consequência, ressalte-se não ser necessária a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica, pois, não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da prova técnica,
pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo diligente
jurisperito.
Anoto, também, ser inócuo para se alterar a solução do julgado o laudo
oriundo da Justiça do Trabalho, sequer servindo como prova emprestada, in casu, pois
elaborado sem a participação da autarquia, de modo que o trabalho técnico realizado nesta
demanda jamais ficaria subordinado a ele.
Na verdade, a prova técnica para o sucesso ou não desta demanda deve
ser realizada no próprio feito, com lastro no princípio do contraditório, envolvendo os
litigantes, e destinada a apurar os fatos constitutivos do direito da parte autora, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-05.2018.8.26.0445 -Voto no 19318
4
enfoque da legislação acidentária - Competência da Justiça Estadual -.
Nesse sentido:
“Somente se tem por admissível a prova emprestada colhida em regular
contraditório, com a participação da parte contra quem deva ela operar.
(AI 828.995-00/0, 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES GOMES - J. 9.2.2004)
Não será aceita a prova emprestada da reclamação trabalhista, proposta
pelo falecido obreiro contra a empregadora, conquanto faça alguma
referência ao evento acidentário, por ser ineficaz em relação ao INSS,
que não participou de sua colheita, valendo tão só como adminículo
probatório para formação da convicção do juiz. (Ap. s/ Rev.
309.192-00/6 - 5a Câm. - Rel. Juiz ISMERALDO FARIAS - J. 30.1.92
"in" JTA (Lex) 136/441).”.
Portanto, não pode prevalecer o laudo elaborado por determinação da
Justiça do Trabalho, pois essa demanda somente poderá ser solucionada com base no laudo
pericial produzido nestes autos por perito de confiança do juízo, realizado sob o crivo do
contraditório, atendendo-se, assim, à ampla defesa.
Aliás, a autora limitou-se a questionar a credibilidade do laudo judicial
elaborado nestes autos, fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas; porém, os
desdouros ao trabalho técnico não conseguiram infirmar a sólida conclusão do perito de
confiança do juízo singular.
Portanto, o simples fato do trabalho técnico - produzido por perito
judicial imparcial e de confiança do juízo - não ter sido favorável à obreira, jamais
autorizaria, por si só, a realização de nova perícia judicial, porquanto adequado para o
exame da contenda, mesmo porque elaborado por médico habilitado e de confiança do
juízo singular.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. Luciano Ribeiro Arabe Abdanur,
(fls.172/181), elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, não foi
constatada qualquer incapacidade laboral.
Convém destacar as ponderações do auxiliar do juízo às fls. 175:
“A periciada não apresenta alterações no exame físico dos punhos e
cotovelos. Não há hipotrofia, assimetria, perda de força ou restrição
articular. Não há sinal de desuso. As alterações nos exames subsidiários
são discretas e não tem repercussão clinica no momento.” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-05.2018.8.26.0445 -Voto no 19318
5

Por fim, concluiu o diligente jurisperito fls. 179 -:
“Não há doença incapacitante atual. Não há redução da capacidade
laborativa.” (destaquei).
Diante desse quadro probatório, infere-se, com tranquilidade, que a
segurada não ficou incapacitada para o trabalho; desse modo, nada justifica o deferimento
de qualquer benefício acidentário, em face da inexistência de sequelas incapacitantes
remanescentes.
No caso em epígrafe, para que a requerente pudesse fazer jus a qualquer
benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável, todavia,
que ela fosse decorrente do acidente de trabalho e/ou atividades laborativas e causasse uma
incapacidade, o que no caso em debate não ocorre.
Diante da ausência de incapacidade laboral, prejudicada ficou
qualquer discussão acerca do nexo, no particular.
Arrematando, não há comprovação real, concreta e induvidosa de
qualquer incapacidade ou até mesmo demanda de maior esforço para o exercício da função
habitual, motivo pelo qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator